Tribunal: TJDFT
Processo: 0735731-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de 15% do salário líquido do executado, sob o argumento de que a penhora acarretaria prejuízos ao seu sustento, pois percebe mensalmente menos de 5 salários mínimos. A agravante alega que o executado é servidor público aposentado e titular de sociedade individual de advocacia, auferindo remuneração mensal superior a R$ 29.000,00 e que todas as tentativas de constrição patrimonial restaram infrutíferas. Sustenta que a penhora salarial não comprometerá o mínimo existencial do executado e que o comprometimento da renda líquida decorre de despesas voluntárias, como empréstimos e associações de classe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os rendimentos do executado são impenhoráveis, considerando-se o mínimo existencial; e (ii) estabelecer se é cabível a penhora de percentual mais reduzido sobre os rendimentos do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833, IV, mas tal garantia não é absoluta e deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça e a efetividade do processo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor.
5. No caso em exame, o valor da execução é de R$ 45.063,45, e as pesquisas por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram infrutíferas, evidenciando a inexistência de bens passíveis de penhora suficiente para quitação da dívida. O executado é juiz aposentado do TJPE, auferindo proventos brutos de R$ 29.881,53 e líquidos de R$ 23.409,21, e mantém atividade profissional privada como titular de sociedade individual de advocacia, o que lhe proporciona outra fonte de renda.
6. A penhora de percentual sobre a verba salarial do executado, na forma fixada liminarmente (5% dos rendimentos de aposentaria percebidos pelo recorrido, após os descontos obrigatórios, até a integralização do débito), não compromete o seu mínimo existencial e se mostra como meio de viabilizar a satisfação do crédito devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A penhora de percentual sobre a verba salarial do executado é admissível, desde que não comprometa o mínimo existencial e a sobrevivência digna do devedor."
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024; Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.